Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0707665-05.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: LOURRANE MICHELLE COSTA ALTINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO LOURRANE MICHELLE COSTA ALTINO, em petição de ID 40870243, afirma que esta Presidência negou seguimento por duas vezes ao recurso extraordinário interposto, em datas de 15/06/2022 e 24/10/2022. Requer, assim, a remessa dos autos ao STF, para que o apelo extremo seja devidamente apreciado. Nada a prover quanto ao pedido retro. Efetivamente, conforme se observa da decisão de ID 36008237, o recurso extraordinário foi apreciado e inadmitido, com fundamento no óbice do enunciado sumular 279 do STF. Inconformada, a ora recorrente manejou agravo direcionado ao STF, com base no artigo 1.042 do CPC. A Corte Suprema, por sua vez (ID 40285607), entendeu pelo enquadramento do Tema 592 (RE 841.526), julgado pela sistemática da repercussão geral, ao caso concreto. Assim, em observância à determinação da própria Corte Suprema, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Conclui-se, portanto, que foram proferidas duas decisões distintas, com fundamentos dessemelhantes, e, esta última, em cumprimento à ordem do STF. Não há falar-se, portanto, em remessa dos autos à Corte Suprema, pois o apelo constitucional foi devidamente analisado pela Instância Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014